Tribunal: TJBA
Processo: 8026428-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026428-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TARCISIO DE OLIVEIRA RIOS Advogado(s): TIAGO MATHEUS LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL. EDITAL SAEB 04/2022. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO COM OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DENEGATÓRIA FUNDADA NA ESTRITA LEGALIDADE E SUPOSTA OMISSÃO DA LEI ESTADUAL 7990/2001. REFORMA NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DO "SILÊNCIO ELOQUENTE". DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS (ARTIGO 37, INCISO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4, DA LEI 8.112/1990 E DA LEI 6.880/1980. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O princípio da legalidade, pilar do Direito Administrativo, não pode ser interpretado de forma absoluta a ponto de aniquilar princípios de mesma estatura constitucional, como a isonomia e o direito fundamental de amplo acesso aos cargos públicos. 2.A ausência de norma específica no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7990/2001) configura omissão legislativa, impondo ao Poder Judiciário a integração da norma via analogia. Aplicação do Estatuto dos Servidores Federais (Lei 8112/1990) e do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Lei 6880/1980). 3.A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia garante ao servidor estadual, civil ou militar, o direito ao afastamento para participação em curso de formação de outro certame, com opção remuneratória. 4.Sentença reformada. Apelo provido para conceder a segurança definitiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8026428-25.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Bahia, em que figura como Apelante Tarcisio de Oliveira Rios e como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador(BA), 09 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR